Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0717676-02.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCYLA NAYARA MARTINS MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Intime-se a recorrente para que se manifeste quanto ao alegado na r. petição, sobretudo no que tange ao decidido na Apelação Cível no 0704841-73.2020.8.07.0018, em 10 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito